Tribunal: TJSP
Processo: 0001748-30.2017.8.26.0242
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Embargos de Declaração – Roubo majorado (art. 157, §2°, incisos I e II do CP) - Pretensão à absolvição por insuficiência de provas - Inadmissibilidade - Devidamente comprovada à existência (materialidade) e a autoria do crime patrimonial - Declarações dos policiais e das vítimas seguras e em consonância com as demais provas encartadas aos autos. Sentença condenatória mantida. Vícios não

Ementa:
Embargos de Declaração – Roubo majorado (art. 157, §2°, incisos I e II do CP) - Pretensão à absolvição por insuficiência de provas - Inadmissibilidade - Devidamente comprovada à existência (materialidade) e a autoria do crime patrimonial - Declarações dos policiais e das vítimas seguras e em consonância com as demais provas encartadas aos autos. Sentença condenatória mantida. Vícios não constatados. Nítido caráter infringente – Inadmissibilidade – Inteligência do artigo 619 do Código de Processo Penal. Prequestionamento. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272597
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0001748-30.2017.8.26.0242/50000, da Comarca de Igarapava, em que é embargante
OSMAR PEREIRA DE CASTRO JUNIOR, é embargado COLENDA 15a CÂMARA DE
DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI E POÇAS
LEITÃO.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
CLÁUDIO MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001748-30.2017.8.26.0242/50000 -Voto no
2
VOTO No 21014
Embargos de Declaração no 0001748-30.2017.8.26.0242/50000
Embargante: Osmar Pereira de Castro Junior
Embargada: 15a Câmara de Direito Criminal
Comarca: Igarapava
Embargos de Declaração Roubo majorado (art. 157, §2°, incisos
I e II do CP) - Pretensão à absolvição por insuficiência de provas -
Inadmissibilidade - Devidamente comprovada à existência
(materialidade) e a autoria do crime patrimonial - Declarações dos
policiais e das vítimas seguras e em consonância com as demais
provas encartadas aos autos. Sentença condenatória mantida.
Vícios
não
constatados.
Nítido
caráter
infringente

Inadmissibilidade
Inteligência do artigo 619 do Código de
Processo Penal. Prequestionamento. Embargos rejeitados.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Osmar Pereira de
Castro Junior contra o V. Acórdão no qual, por votação unânime, negou-se provimento ao
apelo interposto pela Defesa, assim ementado:
“APELAÇÃO - Roubo majorado (art. 157, §2°, incisos I e II do CP) -
Pretensão à absolvição por insuficiência de provas - Inadmissibilidade -
Devidamente comprovada à existência (materialidade) e a autoria do
crime patrimonial - Declarações dos policiais e das vítimas seguras e em
consonância com as demais provas encartadas aos autos. Maus
antecedentes. Afastados. Decisão condenatória não transitada em
julgado. Reprimenda readequada de ofício. Causas de aumento
devidamente reconhecidas. Regime fechado mantido - Recurso
parcialmente provido.”
Em suas razões, o embargante, sustentou violação ao artigo 5o, inciso
LVII da CF/88 e ao inciso I, do artigo 156, do Código de Processo Penal, ante ausência de
provas suficientes para o decreto condenatório. Por fim, prequestionou a matéria suscitada,
para eventual interposição de recurso perante as Instâncias Superiores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001748-30.2017.8.26.0242/50000 -Voto no
3
É o relatório.
Em que pesem os argumentos expostos, os presentes Embargos de
Declaração almejam mais do que aclaramento do v. Acórdão; buscam, na realidade,
infringi-lo, o que resulta impróprio.
Os Embargos de Declaração devem observar os preceitos expressos no
artigo 619 do Código de Processo Penal, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, o que não ocorreu no caso em
comento.
Na hipótese em tela, o próprio embargante aduz que o recurso visa
exclusivamente o prequestionamento, sem apontar qualquer vício no julgado.
A pretensão de prequestionamento deve ser aventada quando o julgador
não adota um entendimento explícito acerca da matéria arguida, o que não se vislumbra no
presente caso; prequestionar não se trata de interpretar texto legal ou examinar julgados, e
sim se pronunciar sobre as questões pertinentes suscitadas.
Assim é que se diz prequestionada determinada matéria quando o órgão
julgador tenha se pronunciado sobre ela e, no caso, com meridiana clareza se verifica que o
aresto se pronunciou sobre a matéria discutida.
Ressalve-se que a autoria delitiva foi devidamente analisada e
comprovada, sendo certo que o mero inconformismo quanto ao resultado do julgamento
não constitui supedâneo para o oferecimento de embargos declaratórios.
Portanto, nada há a ser prequestionado.
Frise-se que a pretensão a uma nova manifestação é de rediscutir a
matéria posta nos autos, o que não se sustenta, considerando-se que eventual equívoco ou
desacerto da decisão embargada não constitui pressuposto de recorribilidade, conforme
dispõe o indigitado art. 619 do Código de Processo Penal.
Ressalve-se que, no presente caso, restou expressamente consignado no
V. Acórdão embargado:
“A existência (materialidade) do crime e os vestígios daí decorrentes vêm
demonstrados por intermédio do boletim de ocorrência (pp. 05/08 e 09/12), auto de
exibição, apreensão e entrega (pp. 13/14), pelos relatórios de investigação (pp. 17/21 e
71/73) pelas imagens gravadas da região dos fatos (pp. 75 - mídia), bem como por toda
prova oral colhida em Juízo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001748-30.2017.8.26.0242/50000 -Voto no
4
Por sua vez, a autoria delitiva é extraída dos depoimentos do policial civil Júlio Cesar
de Oliveira (pp. 243 mídia) e do policial militar Murilo Blandão Riscollino Silva (pp.
243 mídia), das vítimas Antônio Sérgio Marques dos Santos, Silvia Regina Rodrigues
Ferreira e Aparecida Bizinoto (pp. 243 mídia), além das demais provas encartadas
nos autos”.
Assim, uma breve leitura do v. Acórdão atacado é suficiente para que se
conclua pela inexistência de qualquer ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão
que pudessem justificar a modificação do julgado por esta via, inadequada para tal fim.
Neste sentido é o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:
“É ressabido que os embargos de declaração, ainda que para fins de
prequestionamento, são cabíveis quando o provimento jurisdicional
padece de omissão, contradição ou obscuridade, nos ditames do artigo
535, I e II, do CPC, bem como para sanar a ocorrência de erro material
(...) A insurgência do embargante não diz respeito a eventual vício de
integração do acórdão impugnado, mas à interpretação que lhe foi
desfavorável, motivação essa que não se enquadra nas hipóteses de
cabimento dos aclaratórios. Embargos de declaração rejeitados”. (STJ.
ED no AgReg no RMS 33558/RJ 1a Turma Rel. Min. Benedito
Gonçalves j. 02.06.11). (Grifos nossos)
Portanto, o mero inconformismo quanto ao resultado do julgamento não
constitui supedâneo para o oferecimento de embargos declaratórios.
Logo, os embargos opostos não merecem abrigo, pois o Acórdão
recorrido não apresenta qualquer dos vícios a que se refere o artigo 619 do Código de
Processo Penal, visando o embargante, na verdade, a rediscussão da matéria já apreciada
pela Turma julgadora.
Diante de tais considerações, rejeitam-se os presentes Embargos de
Declaração.
Cláudio Marques - relator